Tribunal: TJSP
Processo: 2070899-23.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Revisão Criminal. Artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06. Liminar indeferida. Pedido de absolvição quanto ao crime associativo e aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas. Impossibilidade. Não demonstrada a injustiça da decisão. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.